Tribunal: TJSP
Processo: 1132089-39.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Aquisição
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação de usucapião especial urbana – Improcedência em juízo de primeiro grau – Cerceamento de defesa não verificado – Ocupação do imóvel em virtude de locação antecedente – Inteligência dos arts. 1.197 e 1.203 do Código Civil – Ausência de posse qualificada e com ânimo de dono – Intervesio possessionis não verificada – Caráter da posse que não se altera apenas com a desídia do proprietário –

Ementa:
Ação de usucapião especial urbana – Improcedência em juízo de primeiro grau – Cerceamento de defesa não verificado – Ocupação do imóvel em virtude de locação antecedente – Inteligência dos arts. 1.197 e 1.203 do Código Civil – Ausência de posse qualificada e com ânimo de dono – Intervesio possessionis não verificada – Caráter da posse que não se altera apenas com a desídia do proprietário – Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais, observada a gratuidade – Recurso não provido.